Tribunal: TJSP
Processo: 2058719-72.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Maurício Velho
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Agravo de instrumento. Gratuidade judiciária indeferida. Agravantes que, conquanto tenham profissões qualificadas, residem juntos em local modesto, tratando-se de pessoas jovens, que se acham dispensadas de fazer declaração de renda, tendo contratado seu advogado na modalidade "pro bono". Ademais, herança a que fazem jus correspondente, no total, a 25% de um único imóvel urbano. Circunstâncias

Ementa:
Agravo de instrumento. Gratuidade judiciária indeferida. Agravantes que, conquanto tenham profissões qualificadas, residem juntos em local modesto, tratando-se de pessoas jovens, que se acham dispensadas de fazer declaração de renda, tendo contratado seu advogado na modalidade "pro bono". Ademais, herança a que fazem jus correspondente, no total, a 25% de um único imóvel urbano. Circunstâncias que autorizam a concessão da benesse. Decisão reformada. Recurso a que se dá provimento.